Tribunal: STF
Processo: RE 101479
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-02-28
Data de publicação: 1984-02-28

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE POR OFENSA A COISA JULGADA.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL (NEGATIVA DE
VIGENCIA DO PAR-3. DO ARTIGO 153 DA CARTA MAGNA). SUMULAS 282 E 356.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.